Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011511-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), FATIMA REJANE FERNANDES - CPF: 455.976.770-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da
E
xecução.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve paralisação processual por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente,
com a consequente extinção da Execução, e, em caso afirmativo, se cabe condenação em ônus
sucumbenciais.

III. R
azões de Decidir

3. O artigo 921, §4º, do CPC, estabelece que, após a suspensão do processo pelo prazo de um ano por
falta

de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, vedadas suspensões sucessivas pelo mesmo motivo.

4. A paralisação do processo por mais de seis anos, entre 05/09/2013 e 18/03/2020, sem a prática de atos efetivos para impulsionar a
E
xecução, caracteriza a prescrição intercorrente, sobretudo porque o imóvel indicado à penhora já existia desde antes da propositura da demanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, declarada a prescrição intercorrente por
inexist
ência de bens penhoráveis, não cabe condenação do exequente em honorários advocatícios, inexistindo sucumbência material (REsp 1.769.201/SP e
AgInt-EDcl-EDv-AREsp
957.460/PR).

6. O próprio
E
xequente reconheceu expressamente a prescrição intercorrente
e requereu a

extinção da
E
xecução, sem ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente inicia-se após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC.

Verificada a inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, impõe-se a extinção da Execução com resolução de mérito.

A extinção por prescrição intercorrente, fundada na ausência de bens penhoráveis, não gera condenação em honorários advocatícios.
conforme disposto no artigo 921, §5º, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, §§1º, 2º, 4º e 5º; art. 487, II; CC, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
20.03.2019; STJ,
AgInt-EDcl-EDv-AREsp
957.460/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
20.02.2020; TJ-RS, AI 5094587-79.2024.8.21.7000, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011511-24.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fatima Rejane Fernandes Turra
, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da
2
ª Vara Cível da Comarca d
e Água Boa
, n
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004190-14.2010.8.11.0021, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.

No decorrer da Execução, o Juiz singular afastou a prescrição
intercorrente e
determinou o prosseguimento do feito.

Irresignada, a Agravante
alega inércia do Exequente, pois entre 05/09/2013 e 18/03/2020 transcorreram mais de seis anos sem atos efetivos,
o que configura prescrição intercorrente, nos termos do artigo 206, §

3º, VIII, do Código Civil.

Afirma que sucessivos pedidos de suspensão e diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional e que a decisão desconsiderou a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Por
isso, requer a reforma da decisão para reconhecer a prescrição e extinguir a

Execução.

A medida liminar foi indeferida (Id. 280713850).

O Agravado reconhece a prescrição intercorrente e requer extinção do processo sem condenação em custas ou honorários, conforme artigo 921, §5º, do CPC (Id. 283051938).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRª
DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fatima Rejane Fernandes Turra
em virtude de decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente
e determinou
o regular prosseguimento da Execução.

De início, necessário delinear a cronologia dos fatos que permeiam a controvérsia.

Em 25/111/2010 o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor de Fátima Rejane Fernandes Turra, fundada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 21/00750-0, cujo inadimplemento se deu em 29
/03/2004
.

A citação da Executada foi efetivada em 14
/04/2011
, essa que

apresentou Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes, prosseguindo-se a Execução em busca da satisfação do crédito.

Desde então, sucederam-se inúmeras diligências promovidas pelo Exequente visando à localização de bens penhoráveis. Contudo, tais diligências foram intercaladas por períodos de inatividade, arquivamentos e suspensões processuais, notadamente aquelas fundamentadas no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, em razão da falta de localização de bens ou do próprio devedor.

O único bem encontrado — matrícula n. 4.305 — foi indicado para penhora apenas em 18
/03/2020
, tendo sido penhorado em 08
/03/2023
.

Diante desse cenário, a Executada opôs Exceção de
Pré
-Executividade, na qual, além de suscitar outras matérias, como excesso de penhora e impenhorabilidade do bem de família, pugnou, principalmente, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, dada a paralisação processual por prazo muito superior ao permitido pela legislação.

O Juiz de primeiro grau, contudo, afastou a tese de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o Exequente teria adotado medidas diligentes e que o decurso temporal observado
decorreria
, em sua maior parte, de entraves inerentes ao trâmite do Poder Judiciário.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta
, em síntese, que o processo ficou paralisado por mais de seis anos, com duas suspensões e demora na localização de bens, o que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa maneira, r
equer a reforma da decisão para extinguir a Execução.

O Agravado, intimado a apresentar
Contraminuta
, veio aos autos
,
reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente
e requereu a
extinção da
E
xecução, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem ônus sucumbenciais, conforme artigo 921, §5º, do CPC e jurisprudência do STJ.

Superado o relatório, passo à análise do mérito.

A cronologia processual é clara e objetiva. Após
a citação da executada em
14/04/2011
,

o Exequente quedou-
se inerte, razão pela qual
,

em 13/07/2012
,

o Juízo determinou
a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo
921, III, do Código de Processo Civil
.

Transcorrido esse período sem qualquer manifestação, sobreveio, em
05
/09/2013
, a certificação do decurso do prazo de suspensão, momento a partir do qual, nos termos dos §§

1º e 2º do artigo
921 do CPC
, deveria ter ocorrido o arquivamento do feito, com o início da contagem do prazo de
prescrição intercorrente
, fixado em
três anos
, nos termos do artigo
206, §3º, VIII, do Código Civil
, aplicável às
cédulas de crédito bancário
.

O
E
xequente, mesmo intimado em 11
/09/2013
para impulsionar o feito, novamente não apresentou qualquer requerimento eficaz no prazo legal, vindo a solicitar, apenas em 03
/
06
/
2015
, nova suspensão por mais 180 dias,
esta que foi
deferida em 30 de novembro de 2015
.

É possível observar que, após sucessivas tentativas frustradas de localização de bens — sem resultado útil —, somente em 18
/03/2020
, ou seja, mais de seis anos e meio após o marco inicial da prescrição intercorrente
(05/09/2013)
, é que o Banco indicou o imóvel matriculado sob o n
.
4.305, cuja existência era anterior até mesmo à propositura da
E
xecução, o que reforça a configuração da prescrição intercorrente.

A norma é objetiva. O artigo 921, §

4º, do CPC, não admite sucessivas suspensões baseadas no mesmo fundamento. Encerrado o prazo de um ano da suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também já firmou entendimento absolutamente convergente, ao decidir que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 921, III, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE LIMITADA A UMA ÚNICA VEZ. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PODE SER SUSPENSA QUANDO NÃO FOREM LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 921, III, DO CPC. A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, COM CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, É PERMITIDA POR UM PERÍODO MÁXIMO DE UM ANO, CONFORME DISPOSTO NO § 1º DO MESMO ARTIGO. O § 4º DO ARTIGO 921 DO CPC ESTABELECE EXPRESSAMENTE QUE A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL SÓ PODE OCORRER UMA ÚNICA VEZ, SENDO VEDADAS SUSPENSÕES SUCESSIVAS. A MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA PROCESSUAL E O PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO IMPEDEM A PERPETUAÇÃO DE EXECUÇÕES INFRUTÍFERAS SEM PERSPECTIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS — Agravo de Instrumento nº 5094587-79.2024.8.21.7000, 23ª Câmara Cível, Relator Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 20/08/2024, publicado em 27/08/2024).

Importante frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afastar, nesses casos, a condenação do Exequente em honorários advocatícios, justamente por inexistir sucumbência material. O insucesso da Execução resulta da falta de bens penhoráveis e não de qualquer resistência da parte credora.

O REsp 1.769.201/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, é enfático ao estabelecer que:

Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação.

(STJ, Quarta Turma,
DJe
20/03/2019).

No mesmo sentido, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do
AgInt-EDcl-EDv-AREsp
957.460/PR, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reafirmou:

A decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. (
DJe
20/02/2020).

Por essa razão, acolho, na íntegra, o pleito do Agravado para que a extinção do feito se dê
sem imposição de ônus sucumbenciais
, conforme autorizado pelo artigo
921, §

5º, do Código de Processo Civil
, e pela orientação reiterada do
Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto,
dou provimento Recurso,
reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e julgo extinta
a Execução de Título Ex
trajudicial n.
0004190-14.2010.8.11.0021,
nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, sem
imposição de ônus sucumbenciais, na forma do artigo 921, §

5º, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025